Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703625-50.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEDRO MANGABEIRA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S.A. CFI contra sentença (ID 11505990) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir da autora, que foi intimada a comprovar a localização do veículo ou promover a conversão do feito em ação executiva (ID 11505988) e permaneceu inerte (ID 11505989). Devido à sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela ausência de citação. Em suas razões recursais (ID 11505992), a apelante sustenta não estar demonstrada a ausência de interesse processual, pois não deixou de promover os andamentos processuais. Afirma que deixou de converter a busca e apreensão em ação executiva devido ao seu interesse na apreensão do bem, o que teria informado no processo juntamente com o novo endereço para cumprimento do mandado. Alega que, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/69, somente a apelante poderia requerer a conversão da demanda em caso de não localização do veículo ou posse de terceiro, mas que isso foi determinado ex officio pelo Juízo a quo. Aduz que a extinção do processo ofende aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, celeridade do processo e primazia da resolução do mérito. Requer, portanto, a cassação da sentença e retorno do processo à origem, para prosseguimento da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, postula a conversão da ação, pelo Tribunal, em execução de título extrajudicial, com subsequente cassação da sentença e remessa dos autos à vara de origem. Preparo recolhido (IDs 11505994 e 11505995). Sem contrarrazões, pois não aperfeiçoada a relação processual. Por meio petição de ID 13320282, a recorrente informa a desistência do recurso e requer a expedição de ofício ao “CIRETRAN”, para desbloqueio do veículo objeto da busca e apreensão e ao Serasa, a fim de que o nome da ré seja excluído do respectivo cadastro. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos. Nada a prover quanto aos demais requerimentos, tendo em vista que a restrição judicial inserida via Renajud foi removida (ID 11505991). À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Preclusa a presente decisão, encaminhem os autos à origem para arquivo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora